Tribunal: TJES
Processo: 5014584-51.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014584-51.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LOURDES RIBEIRO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. TAFAMIDIS MEGLUMINA (VYNDAQEL). EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento do medicamento Tafamidis Meglumina (Vyndaqel), prescrito para tratamento de Amiloidose Hereditária com manifestações cardíacas, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

2. A agravante sustentou que o fármaco não integra o rol de cobertura obrigatória da ANS, tratando-se de medicamento de uso domiciliar não antineoplásico, razão pela qual seria legítima a negativa de custeio.

3. Após deferimento de efeito suspensivo ao agravo, sobreveio agravo interno, interposto pela parte adversa, com pleito de reconsideração da decisão liminar e, ao final, de manutenção da obrigação de fornecimento do medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está legalmente obrigada a fornecer o medicamento Tafamidis Meglumina (Vyndaqel), prescrito para uso domiciliar e fora das hipóteses excepcionadas pela legislação; e (ii) definir se a exclusão contratual da cobertura do referido fármaco é válida à luz da Lei nº 9.656/1998, da regulamentação da ANS e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei nº 9.656/1998 e a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS autorizam a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar, excetuando-se apenas os antineoplásicos orais, os utilizados em medicação assistida (home care) e aqueles expressamente incluídos no rol da ANS para esse fim.

6. O medicamento Tafamidis Meglumina (Vyndaqel), embora prescrito por profissional médico, não se qualifica como antineoplásico, tampouco integra o rol da ANS, sendo destinado à administração fora do ambiente hospitalar.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a licitude da cláusula de exclusão de cobertura, não sendo a prescrição médica elemento suficiente para obrigar a operadora ao custeio de fármaco não previsto contratual e legalmente.

8. A atuação das operadoras de plano de saúde é complementar ao sistema público, estando submetida aos limites de cobertura estabelecidos em lei, em respeito ao equilíbrio atuarial e à lógica contratual do setor.

9. A imposição judicial de cobertura ilimitada, sem respaldo normativo, compromete a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO

10. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5014584-51.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LOURDES RIBEIRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

No caso em tela, a parte agravada, beneficiária de plano de saúde administrado pela Agravante, pleiteia o fornecimento do medicamento Tafamidis Meglumina (Vyndaqel), prescrito para tratamento de Amiloidose Hereditária com manifestações cardíacas. O juízo a quo, com fundamento em relatório médico e na gravidade da patologia, deferiu a tutela de urgência para compelir a operadora ao custeio do fármaco. Contudo, entendo que a decisão de primeiro grau não se coaduna com o ordenamento jurídico aplicável à matéria.

A controvérsia central reside na obrigatoriedade, ou não, de fornecimento do medicamento por parte da operadora de plano de saúde, à luz das disposições da Lei nº 9.656/1998, da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, e da jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A Lei nº 9.656/1998, em seu art. 10, VI, estabelece, de forma clara, que os planos de saúde não estão obrigados a fornecer medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas as hipóteses previstas nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12 da mesma lei, que contemplam apenas medicamentos antineoplásicos orais e medicação assistida (home care).

"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

(...)

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g)cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;"

Nesse mesmo sentido, a RN nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, VI, reitera expressamente a exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, salvo as exceções legais mencionadas.

"Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;"

Importa destacar que
a mais recente jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que
, no âmbito da saúde suplementar,
é legítima a exclusão da cobertura de medicamentos destinados ao tratamento domiciliar — isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração fora do ambiente hospitalar — ressalvados os antineoplásicos orais (e correlatos), a medicação assistida em regime de
home care
e os fármacos expressamente contemplados no rol da ANS para essa finalidade.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACLARATÓRIOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento à base de canabidiol.

2. A ausência de oposição de embargos de declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil no recurso especial, porquanto torna impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da Súmula nº 284/STF à espécie.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021).

4. Não existe obrigatoriedade de custeio pelas operadoras de plano de saúde de medicamento de uso domiciliar
.

5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.

(REsp n. 2.187.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA.

1. Ação de obrigação de fazer.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Precedentes.

3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp n. 2.185.294/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025.)

T
ambém neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. SOMATROPINA. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por G.V.F.S., menor impúbere, contra decisão da 4ª Vara Cível da Serra que, nos autos de ação ordinária movida em face de UNIMED - Vitória, julgou improcedentes os pedidos de fornecimento do medicamento Somatropina e de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear o medicamento Somatropina, prescrito para tratamento da Síndrome de Turner, ainda que de uso domiciliar; (ii) estabelecer se a negativa de fornecimento do medicamento configura ilícito passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei nº 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente da cobertura assistencial mínima prestada pelos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvando apenas os antineoplásicos, os relacionados ao controle de efeitos adversos e adjuvantes, bem como os necessários à continuidade da assistência hospitalar. A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS reitera a possibilidade de exclusão de medicamentos de uso domiciliar da cobertura assistencial, exceto nas hipóteses já previstas em lei, não abrangendo o medicamento Somatropina. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica quanto à licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, salvo exceções expressamente previstas, que não se aplicam ao presente caso. Não há comprovação de que a recusa do plano de saúde em fornecer a medicação tenha acarretado violação dos direitos de personalidade da parte autora, sendo indevida a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear medicamento de uso domiciliar, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, que não incluem a medicação Somatropina. A negativa de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, amparada por previsão legal e contratual, não configura ilícito passível de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI; Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, art. 17, parágrafo único, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.987.867/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 18/08/2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.981.905/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/08/2022, DJe 17/08/2022; TJES, AI nº 5012829-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, julgado em 26/03/2024.

(TJES - Apelação Cível nº 5025799-11.2023.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 05.05.2025)

Com efeito
, extrai-se dos autos que o Tafamidis Meglumina (Vyndaqel) — embora recomendado por profissional médico — não se qualifica como medicamento antineoplásico, tampouco integra a lista de exceções do rol da ANS, e é prescrito para administração em ambiente domiciliar, sobretudo porque é ministrado por via oral, em cápsulas (id 48881697, dos autos de origem).

Merece registro que o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar controvérsia assemelhada,
envolvendo o mesmo fármaco objeto da presente lide
, reafirmou a orientação jurisprudencial acima delineada e reconheceu que o Tafamidis Meglumina (Vyndaqel) não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória. Veja-se
:

"RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE POLINEUROPATIA AMILOIDÓTICA FAMILIAR. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. PRESERVAÇÃO DA TRIPARTIÇÃO DE PODERES. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital.

3. O medicamento Tafamidis (Vyndaqel®), vindicado na demanda, embora esteja incorporado na lista de medicamentos do SUS desde antes do ajuizamento da ação, não se enquadra nos antineoplásicos orais (e correlacionados) ou como medicação assistida (home care), nem está entre os incluídos no rol da ANS para esse fim.

4. Como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente.

5. A saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas.

6. Recurso especial provido para restabelecimento do decidido na sentença.

(REsp n. 1.883.654/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 2/8/2021.)

Não se desconsidera, evidentemente, o sensível quadro clínico a que é acometida a Agravada, tampouco se ignora as alegações deduzidas na defesa da essencialidade do medicamento para o tratamento de seu quadro clínico.

Todavia, ainda que se reconheça o delicado contexto individual
em tela
, o exame da controvérsia à luz do ordenamento jurídico exige temperança e observância aos critérios normativos que regem a saúde suplementar.

Conforme delineado, o entendimento jurisprudencial prevalente proclama que a prescrição médica, por mais respeitável que seja, por si só, não é suficiente para impor o custeio de todo e qualquer fármaco indicado ao tratamento dos beneficiários do plano, porquanto a atuação das operadoras de saúde se dá em caráter complementar ao sistema público, estando a sua sustentabilidade vinculada à delimitação clara de coberturas e exclusões, conforme previsto na Lei nº 9.656/1998 e na regulação da ANS.

Neste contexto, a universalização da cobertura, sem limites técnicos e contratuais, comprometeria gravemente o equilíbrio atuarial dos planos de saúde, pois implicaria a extensão indiscriminada de obrigações que não foram contempladas no cálculo do risco e na precificação dos produtos e serviços disponibilizados, o que afetaria, de forma direta todos os beneficiários do plano.

Conforme assentado no suprarreferido recurso especial nº. 1.883.654, que versou justamente sobre o medicamento objeto da presente controvérsia, "
a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º, § 1º, da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos a envolver a saúde suplementar. Isso obedece à lógica atuarial, pois, quanto mais riscos forem cobertos, mais elevada será a contraprestação pecuniária paga pela parte aderente
".

Diante do referido contexto, forçoso reconhecer que o plano de saúde não está obrigado a fornecer medicamentos fora do rol da ANS quando inexistente previsão contratual ou legal para tanto, não merecendo prevalecer a determinação judicial que imponha tal ônus, sem o devido amparo normativo.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e indeferir o pedido de tutela de urgência
Prejudicado o agravo interno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Declaro-me suspeito por motivo íntimo para atuar neste processo.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez